Tribunal: TJDFT
Processo: 0720777-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO SOLIDÁRIO PELA DÍVIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo em relação as empresas executadas, determinando, contudo, o prosseguimento com relação ao sócio agravante.
2. Apesar de o artigo 1.016 do CPC dispor que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo, o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a inobservância não implica, necessariamente, o não conhecimento do recuso, em especial quando esses dados estão disponíveis nos demais documentos do processo
3. De acordo com o artigo 6o da Lei 11.101/05, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
4. No caso, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para atingir os bens do sócio, ora agravante, tornando-o solidariamente responsável pela dívida. Sendo assim, impõe-se a suspensão do processo de cumprimento de sentença também a ele, nos termos do dispositivo legal acima referido.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.